Tribunal: TJDFT
Processo: 0735187-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735187-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A.L.L COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ALEF LORRAN VELOSO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0725357-23.2024.8.07.0003 ajuizada pelo agravante em desfavor de A.L.L. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTORS PARA SÁUDE LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios e de consulta ao sistema Sisbajud, nos seguintes termos (ID 243983899 e ID 244860631 do processo originário): "ID 243983899 Nada a prover acerca do pedido, visto que a requisição de bloqueio via SISBAJUD fora realizada há pouco mais de 5 (cinco) meses e não restou demonstrada a modificação da situação financeira dos executados. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. ID 244860631 Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não há nada a prover, visto que, pela análise dos autos, não há sequer indícios de que a executada possua seguros privados, já que de sua declaração de IR nada consta. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75386687), afirma que postulou a consulta reiterada, através do sistema Sisbajud, bem como a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Informa que os pedidos foram indeferidos. Defende que a modalidade de pesquisa reiterada “teimosinha” aumenta as tentativas de bloqueio e a possibilidade de recebimento do crédito. Sustenta que deve ser aplicado o princípio da cooperação e da razoabilidade. Sustenta que os ofícios devem ser expedidos, uma vez que a consulta postulada não foi abarcada pelo sistema anteriormente consultado. Verbera que não se trata de providência inútil, mas eficaz para encontrar bens passíveis de penhora. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofícios à Susep e CNseg, bem como para que seja realizada consulta ao sistema Sisbajud, na forma reiterada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 75445009 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo em dobro foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, foi realizada recentemente em 22/11/2024 (ID 218431817 dos autos originários). Desse modo, verifico que houve pesquisa recente, não tendo decorrido tempo suficiente para que se pudesse verificar uma alteração na situação econômica do agravado/executado. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, visando a busca de ativos financeiros, é possível, desde que seja razoável a medida e haja indícios de que houve a alteração da condição econômica do devedor. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064 / RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018) No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizada recentemente. Em relação ao pedido de expedição de ofício à SUSEP à CNSEG, entendo, em análise inicial, que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. Nos autos de origem, verifico que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER mostraram-se infrutíferas. A questão relativa à possibilidade de a consulta ao sistema Sisbajud abranger dados mantidos pela Susep e pela Cnseg foi objeto de questionamento ao Conselho Nacional de Justiça, que esclareceu que o Sisbajud é “voltado para valores e ativos, e não para bens e direitos, como é o caso de consórcios, seguros e previdência complementar”. Informou, ainda, que o sistema não contempla títulos de capitalização, os quais são fiscalizados pela Susep. Nesse sentido, transcrevo, a seguir, os esclarecimentos prestados pelo CNJ no sistema de gestão de demandas: “Sintoma: O documento visa orientar sobre quais Instituições Financeiras são alcançadas pela SISBAJUD. Solução: O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD foi desenvolvido por meio do Acordo de Cooperação Técnica n. 041/2019, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, em substituição ao antigo BacenJud. O Sistema possibilita o bloqueio de valores e ativos de instituições que informem seus valores ao Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central - CCS, AUTORIZADAS e fiscalizadas pelo BACEN. Não integram o CCS as IFs não autorizadas pelo BC. A Resolução BCB 80, de 2021, em seu artigo 10, estabelece um cronograma até 2029 para que as instituições de pagamento que ofertem conta de pagamento aos clientes solicitem autorização ao BC. Lendo o artigo 10 fica clara a régua decrescente de valores ao longo dos anos. O sistema consultará a base de dados da Receita Federal e apontará os relacionamentos bancários constantes na base de dados do CCS - Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. Desse modo, podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Salienta-se que o SISBAJUD é voltado para valores e ativos e não a bens e direitos, como é o caso dos consórcios ou Seguros e Previdência complementar. Outro exemplo de não abrangência do SISBAJUD são os títulos de capitalização, os quais são fiscalizados pela SUSEP e não pelo Banco Central. Dessa forma, as empresas operadoras de título de capitalização não informam seus vínculos ao cadastro de clientes do sistema financeiro (CCS), que é o banco de dados utilizado pelo Sisbajud para envio das ordens para as IFS. O Sisbajud não alcança também conta capital. A Conta capital (líquido) compreende as transferências unilaterais de capital e a aquisição/alienação de bens não financeiros não produzidos relacionados com a cessão de marcas e patentes (...) (https://otrs.cnj.jus.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=2093). Assim sendo, os dados que o agravante pretende obter, ao que tudo indica, não foram pesquisados anteriormente, uma vez que não estão abrangidos pelo sistema Sisbajud. Com efeito, os ofícios solicitados podem indicar bens passíveis de penhora. Além disso, as informações solicitadas não podem ser obtidas diretamente pelo exequente. Desse modo, observando que há o dever de cooperação e que já foram esgotadas outras medidas visando localizar bens do devedor, entendo, em juízo perfunctório, que devem ser expedidos os ofícios à SUSEP e à CNSEG. Nesse sentido tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1806982, 07429111420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1778473, 07204175820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade parcial do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo pode ser arquivado, com o início da contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo ativo postulado para determinar a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprir a presente decisão. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora